Tribunal: TJDFT
Processo: 0722038-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722038-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO FRANÇA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 32295863, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 848107/DF (Tema 788), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: se a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014